Tribunal: STF
Processo: ARE 912420
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA 454/STF. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 



    2. O exame de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF.



    3. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal de origem, tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 454/STF). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.